Tribunal: TJDFT
Processo: 0732607-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732607-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FURTADO DE VASCONCELOS MAIA AGRAVADO: CM REPRESENTACOES E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUCAS FURTADO DE VASCONCELOS MAIA em face de CM REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0730240-53.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Estando em termos a inicial, passo ao exame do pedido de tutela de urgência. Trata-se de ação de cobrança proposta por LUCAS FURTADO DE VASCONCELOS MAIA contra NL AGÊNCIA DE TURISMO LTDA, partes qualificadas. Sustenta o autor que, em 16/12/2022, teria contratado a prestação de serviços da ré, voltados à compra e venda de milhas, mediante operação realizada no próprio sítio eletrônico da requerida, por meio do qual teria optado por receber o valor, em dinheiro, correspondente à alienação das milhas, após a sua utilização, no prazo de cento e oitenta dias. Verbera que, todavia, a requerida, após ultrapassado o prazo, teria reconhecido o inadimplemento, disponibilizando, através de seu sítio, propostas de pagamento, diversas de pagamento em dinheiro, e que, portanto, não atenderiam aos interesses do requerente. Postula, com isso, a concessão de provimento judicial bastante ao recebimento do valor correspondente às milhas alienadas por intermédio da demandada. Em sede de tutela de urgência cautelar, requereu, desde logo, o arresto de bens integrantes do acervo patrimonial da ré, para que, no valor correspondente ao prejuízo que, segundo aduz, teria sofrido. É o relato bastante. Passo ao exame da providência liminarmente vindicada. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Examinada a postulação, tenho que não se afiguram presentes tais requisitos. Nos autos da ação condenatória em exame, veiculou-se pretensão, logo em sede antecipada e ao largo do contraditório, voltada à adoção de providência liminar (arresto), de natureza satisfativa, consistente na constrição de bens e valores integrantes do acervo patrimonial da pessoa jurídica ré, para assegurar a satisfação da obrigação que será, eventualmente, constituída por força da sentença a ser proferida. A pretensão de fundo se ampara, conforme se observa da narrativa autoral, em típico descumprimento contratual, em sede de relação jurídica consumerista. Com isso, o exame positivo da postulação, que, em tese admitida, resultará na constituição de obrigação de pagar quantia certa em favor do autor, não dispensa o implemento do contraditório, a obstar, nesta sede de exame perfunctório, a adoção de medidas tendentes a viabilizar, de plano, os efeitos materiais de um provimento condenatório, cujo advento impõe, por certo, a bilateralidade da audiência. Com efeito, ainda que, em tese, tenha a requerida inadimplido obrigação contratual que lhe seria oponível, no prematuro estágio em que se encontra o feito, o crédito, cuja satisfação pretende assegurar, qualifica-se como meramente hipotético, posto que, conforme pontuado, tem sua constituição condicionada ao acolhimento de pretensão deduzida em ação cognitiva, impondo-se, pois, o aperfeiçoamento do contraditório, a fim de que se possa definir, de forma clara e suficiente, os limites (subjetivos e objetivos) da obrigação decorrente do desfalque alegadamente experimentado. Para além, ainda que se presuma a impontualidade da fornecedora contratada, não se colheria, de outra banda, situação concreta, indicativa de risco de dano de improvável reparação, capaz de justificar, em fase inicial do conhecimento, medidas interventivas antecipadas e que atinjam, de plano, a esfera patrimonial da contraparte. Pontuo, ainda, que o simples fato de a requerida ostentar diversas ações judiciais neste Tribunal não é suficiente para "presumir" ocultação de bens ou esvaziamento de patrimônio, como defende o requerente. Outrossim, quadra gizar que a simples circunstância de se imputar à requerida obrigação pendente de adimplemento, bem como o fato de haver quedado inerte em sede extrajudicial, não faz presumir situação de insolvência, tampouco a ocorrência da prática de atos voltados a frustrar deliberadamente eventual "pagamento", que somente poderá ser determinado após o advento de uma sentença condenatória. Ante o exposto, não se vislumbrando a probabilidade do direito, ou mesmo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a autorizar a concessão da providência liminarmente vindicada (arresto), nos termos do artigo 300, caput, do CPC, INDEFIRO a tutela urgência vindicada. Verifico que a parte autora manifestou, expressamente, a opção pela não realização de audiência de conciliação, conforme permissivo do artigo 319, VII, do CPC, o que demonstra ser a composição, no presente momento, bastante improvável. Assim, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. A parte autora agrava. Em suas razões recursais, assevera, em suma, que o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, a fim de que seja possível o arresto dos bens necessários à garantia de eventual indenização. O preparo foi recolhido (ID 49872503). É o relatório. Decido. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão parcialmente presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Conforme esclarecido pelo Juízo de origem, não existem elementos processuais que autorizem a postergação do contraditório e que se efetue medida de constrição patrimonial em caráter liminar. Por essas razões, entendo, por ora, que não resta demonstrado o requisito da probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, II). Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do CPC. Oficie-se o Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2023 16:22:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador